Tribunal: TJDFT
Processo: 0705919-41.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE PRESUMIDA. LOCADORA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ORÇAMENTOS IDÔNEOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.244,35, decorrentes de acidente de trânsito.
2. Na origem, a parte autora alegou que, em 30/05/2025, por volta das 8h57, conduzia o veículo nas proximidades do Buraco do Tatu, em Brasília/DF, quando, após sinalizar mudança de faixa e desistir da manobra, manteve-se na faixa original e foi atingida na traseira por motocicleta de propriedade da parte requerida, em razão da falta de atenção e de distância de segurança do condutor..
3. A sentença reconheceu a responsabilidade da requerida, aplicando a presunção de culpa em colisões traseiras e condenando ao ressarcimento com base no menor orçamento apresentado.
4. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (Id 82194881). Ausentes as contrarrazões.
5. Em suas razões recursais, a recorrente sustentou, em síntese, que não pode ser responsabilizada pelos danos, por se tratar de mera proprietária do veículo, o qual estava locado a terceiro no momento do acidente. Argumentou inexistir vínculo jurídico com o condutor apto a ensejar responsabilidade, defendendo a inaplicabilidade da Súmula 492 do STF. Alegou, ainda, ausência de comprovação suficiente quanto à dinâmica do acidente e à extensão dos danos, impugnando os orçamentos apresentados por serem unilaterais e sustentando a necessidade de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a locadora do veículo responde pelos danos decorrentes do acidente envolvendo veículo de sua frota; (ii) a responsabilidade do condutor da motocicleta pelo sinistro; e (iii) a extensão dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito deve ser analisada à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo certo que, em hipóteses de colisão traseira, há presunção de culpa do condutor do veículo que segue atrás, por inobservância do dever de manter distância segura.
8. No caso, é incontroverso que o veículo da autora foi atingido na traseira por motocicleta pertencente à recorrente, circunstância que atrai a presunção de responsabilidade, não elidida por prova em sentido contrário. A alegação de culpa exclusiva do autor ou de ausência de responsabilidade não se sustenta, porquanto a recorrente não trouxe elementos concretos capazes de afastar a presunção decorrente da dinâmica do acidente, limitando-se a alegações genéricas.
9. No que se refere à responsabilidade da locadora, aplica-se ao caso a Súmula 492 do STF, segundo a qual “a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”. A circunstância de o veículo estar sob posse de terceiro não afasta a responsabilidade da proprietária perante a vítima, destacando-se que cláusulas contratuais estabelecidas entre locadora e locatário não produzem efeitos em face de terceiros. A tentativa de afastar a incidência da referida súmula, com base no período em que foi editada e em julgados a ela relacionados, não se mostra suficiente para afastar entendimento consolidado, tampouco demonstra distinção fática relevante apta a justificar sua inaplicabilidade no caso concreto. Ao contrário da tese recursal, a responsabilização solidária não se vincula apenas às hipóteses de o veículo apresentar falha mecânica ou ter sido locado a pessoa não habilitada, mas decorre da aplicação da teoria do risco da atividade.
10. Não prospera a alegação de insuficiência probatória. Os elementos constantes dos autos evidenciam de forma suficiente a ocorrência do sinistro e a extensão dos danos, especialmente pelos orçamentos juntados pela parte autora, os quais se mostram coerentes entre si e compatíveis com a natureza do dano descrito. Consta dos autos orçamento no valor de R$ 2.244,35 (ID 82194123), correspondente à substituição e reparo do para-choque traseiro, com discriminação de peças e mão de obra, sem indícios de exagero ou desconexão com o dano narrado. Ademais, a autora apresentou mais de um orçamento para o reparo do veículo, sendo adotado o menor valor, em observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
11. Quanto à alegação de necessidade de prova pericial, verifica-se que a controvérsia pôde ser adequadamente solucionada com base na prova documental, não havendo complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial. Diante desse contexto, restam configurados a conduta ilícita, o dano e o nexo causal, apta a atrair a responsabilidade da recorrente.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e não provido.
13. Sem condenação em honorários, em decorrência da ausência de contrarrazões (Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.